Tribunal: TJDFT
Processo: 0726282-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DIRETA DESCABIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$8.889,69 (oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos); condená-la a retirar o nome da recorrida dos bancos de dados do SCPC; bem como condená-la ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente quando deixou de comprovar que houve negativa do plano de saúde em todas as esferas administrativas; não justificou por intermédio de relatório médico a cobertura dos materiais pelo plano de saúde, sendo imperiosa a declaração de inexistência do débito. Outrossim, em virtude da inclusão indevida do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes, reconheceu que os fatos são aptos a ensejar reparação por danos morais.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que não haveria qualquer negligência do hospital pertencente a recorrente, tampouco irregularidade nos procedimentos que teria adotado para solicitar a autorização do plano de saúde. Assevera que o plano de saúde teria negado a cobertura dos serviços prestados ao genitor da recorrida o que legitimaria a respectiva cobrança. Ao final, defende que, em face da recusa de cobertura dos serviços médicos e hospitalares por parte do plano de saúde da recorrida, a recorrente não haveria praticado conduta apta a ensejar a indenização por danos morais.
4. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença originária e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor dos danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 31864976.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito ante a forma de cobrança realizada pela recorrente.
8. Da análise dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não comprovou o envio do relatório médico que justificasse a utilização do material não aprovado pelo plano de saúde.
9. Restou evidente que (ID. 31864949 Pág. 1 e Pág. 11), após a primeira negativa do plano de saúde, a cobrança foi realizada diretamente em desfavor da recorrida, sendo, inclusive, o nome dela incluído nos cadastros de inadimplentes.
10. Porém, percebo que a recorrida fez um pedido de reconsideração ao plano de saúde ID. 31864939/318 e, para tanto, seria necessária a apresentação do referido relatório médico, entretanto, a recorrente não apresentou o documento, de forma a impossibilitar a reavaliação do plano de saúde. Diante da inércia relatada, não se mostra razoável querer que a recorrida faça o pagamento em caráter particular.
11. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Vislumbro, portanto, a falha na prestação de serviços da recorrente, razão pela qual é imperativa a declaração de inexistência de débito nos moldes da sentença “a quo”.
12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral “in re ipsa”, por conseguinte, cabível a condenação da recorrente em danos extrapatrimoniais. Na hipótese, o nome da recorrida foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, haja vista a ausência de débito em relação a Rede de Hospitais recorrente.
13. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.